Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-90.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de linha telefônica negada pela autora – Negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Falha da ré reconhecida – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório – Valor fixado que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de linha telefônica negada pela autora – Negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Falha da ré reconhecida – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório – Valor fixado que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005551-90.2019.8.26.0320, da Comarca de
Limeira, em que é apelante ALINE MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-90.2019.8.26.0320 - Limeira - 5o Vara Cível - VOTO 40756
E / AL/O / V / D
2/4
VOTO No: 40756
APEL.No: 1005551-90.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 5a VARA CÍVEL
APTE. :. ALINE MOREIRA JG
APDA.: TIM CELULAR S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral Contratação de linha telefônica
negada pela autora Negativação indevida do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito Falha da ré reconhecida
Recurso que visa majorar o quantum indenizatório Valor
fixado que não atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Majoração determinada Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.123/126, declarada a fls. 133 e
163/164, proferida pelo MM. Juiz de Direito Flavio Dassi
Vianna que julgou procedente ação de obrigação de fazer
c.c.
declaração
de
inexigibilidade
de
débito
c.c
indenização por danos morais ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
sentença merece ser reformada para majorar o valor da
indenização.
Alega
que
teve
seu
nome
indevidamente
negativado e suportou danos na tentativa de solucionar a
questão. Depois de alegar que a indenização fixada em R$
3.000,00 se mostra irrisória e não serve de desestímulo à
apelada, pede a majoração do quantum indenizatório ( fls.
176/187).

Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
190/197), anotada a justiça gratuita(fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-90.2019.8.26.0320 - Limeira - 5o Vara Cível - VOTO 40756
E / AL/O / V / D
3/4

É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
em que alega a autora ter sido cobradas por duas linhas
telefônicas não contratadas e, ainda, teve seu nome
negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
Citada,
a
ré
não
comprovou
a
regular
contratação e em razão da falha da ré, foi a ação julgada
procedente.
Recorre a autora visando apenas a majoração
do quantum indenizatório.
Como se sabe, perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito por
arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e
não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levados em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
De forma que, atento às circunstâncias do
caso em concreto, o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00
(três mil reais) não se mostra razoável e compatível com a
extensão do dano suportado, além de desproporcional ao
porte da ré e não atende aos princípios da razoabilidade.
Nesse contexto, impõe-se majorar o valor
para R$ 10.000,00, que além de atender aos princípios
mencionados está em consonância com os parâmetros utilizados por essa C. Câmara julgadora em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-90.2019.8.26.0320 - Limeira - 5o Vara Cível - VOTO 40756
E / AL/O / V / D
4/4
semelhantes.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para majorar a indenização, permanecendo no mais a sentença
tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR